Tribunal: TJSP
Processo: 2080709-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de improbidade administrativa – Decisão agravada que indeferiu pedido de levantamento de valores de propriedade do recorrente – Manutenção – Documentos de prova acostados aos autos que não são capazes de comprovar que o montante mantido bloqueado em poupança do agravante de fato é decorrente de venda de imóvel considerado bem de família – Decisão mantida –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de improbidade administrativa – Decisão agravada que indeferiu pedido de levantamento de valores de propriedade do recorrente – Manutenção – Documentos de prova acostados aos autos que não são capazes de comprovar que o montante mantido bloqueado em poupança do agravante de fato é decorrente de venda de imóvel considerado bem de família – Decisão mantida – Recurso não provido.